Tribunal: TJMT
Processo: 1028778-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028778-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), DARLISON JUNIOR CONSTANCIO SANCHES - CPF: 553.056.872-68 (AGRAVANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA.
PERÍCIA TÉCNICA. INDEFERIMENTO DE QUESITOS COMPLEMENTARES.
LAUDO
VÁLIDO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial técnico, indeferiu a formulação de
novos quesitos complementares pelo agravante e determinou a abertura de prazo para alegações finais. O

agravante sustentou que o laudo pericial apresentaria omissões e contradições relevantes, o que justificaria a reabertura da perícia, alegando cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se a decisão judicial que indefere a formulação de novos quesitos complementares configura cerceamento de defesa
e
apurar se o laudo pericial é suficientemente claro e completo para embasar o encerramento da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode indeferir a formulação de novos quesitos quando considera o laudo pericial suficientemente esclarecedor e desprovido de vícios formais, contradições ou omissões relevantes, conforme dispõe o art. 370 do CPC.

A perícia técnica, no caso, foi devidamente complementada com respostas a quesitos anteriores formulados pelo agravante, não havendo elementos técnicos novos que justifiquem nova complementação.

A mera discordância da parte com as conclusões do perito não autoriza a reabertura da prova técnica, pois não configura, por si só, cerceamento de defesa.

O princípio da "
pas
de
nullité

sans

grief
" impede o reconhecimento de nulidade sem a demonstração concreta de prejuízo processual, o que não se verifica nos autos.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a decretação de nulidade processual por ausência de nova perícia depende de demonstração de efetivo prejuízo, sendo
o juiz o destinatário das provas e competente para avaliar sua suficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode indeferir novos quesitos complementares quando considerar que o laudo pericial já responde adequadamente às controvérsias técnicas, sem violar o contraditório.

A alegação de cerceamento de defesa exige a demonstração concreta de prejuízo processual, não se caracterizando pela simples insatisfação da parte com o conteúdo do laudo.

A decisão que homologa laudo técnico suficientemente fundamentado e encerra a instrução processual não configura nulidade, desde que motivada e respaldada na legislação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370, 371, 466, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
no 2.400.501/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.04.2025, DJEN 25.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1028778-09.2025.8.11.0000 de decisão do juízo da 3a Vara da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Cobrança de Indenização Securitária, indeferiu a apresentação de quesitos complementares à perícia técnica e determinou a abertura de prazo para alegações finais, com posterior inclusão do feito em fila de sentença.

O agravante sustenta que o juízo de origem indeferiu seu pedido de apresentação de quesitos complementares ao laudo pericial e encaminhou o processo para alegações finais e sentença, apesar de o laudo conter inconsistências e omissões relevantes para a definição da incapacidade laborativa.

Argumenta que a negativa compromete o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório (art. 5o, LV, da CF), pois impede esclarecimentos indispensáveis sobre a doença crônica no ombro direito, a ausência de perspectiva real de cura, a limitação funcional para o exercício da atividade habitual e a necessidade de readaptação profissional.

Em contraminuta, a
agravada
a
ssever
a
que o laudo médico já foi produzido com observância do contraditório e responde adequadamente aos quesitos apresentados, inexistindo falhas técnicas que justifiquem nova perícia ou complementação.

Aleg
a
que
o
agravante apenas demonstra inconformismo com conclusão desfavorável, buscando alterar resultado sem apresentar vícios concretos na perícia.

Invocou o princípio do livre convencimento motivado do juiz (
arts
. 370, 371 e 479 do CPC), ressaltando que c
ompet
e ao magistrado valorar a prova produzida e indeferir diligências desnecessárias.

Citou precedentes do STJ e de tribunais estaduais que rechaçam nova perícia quando não há vício formal ou contradição técnica.

Aduz
inexistir cerceamento de defesa, pois o agravante teve oportunidade de formular quesitos e estes foram devidamente respondidos.

Ressalt
a
, ainda, que o quadro clínico descrito — bursite e tendinite — decorre de doença degenerativa, não de acidente pessoal, afastando
o
direito à indenização securitária.

Requer o não provimento do
R
ecurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra
decisum
que indeferiu a apresentação de quesitos complementares à perícia técnica e determinou a abertura de prazo para alegações finais, proferida nos seguintes termos:

“(...)

Quanto ao laudo pericial, não vislumbro vícios, razão pela qual,
a
medida que se impõe é a sua homologação.

Ressalto que os apontamentos e irresignações apresentados pela parte autora quanto ao laudo pericial, serão analisadas quando da valoração da prova, em conjunto com as demais provas produzidas.

Portanto,
homologo
o laudo pericial de id 174418683 e complementação de id 185356269.

(...)

Havendo manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, declaro encerrada a instrução processual, devendo as partes serem intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentarem, sucessivamente, suas razões finais.”

(Id 196376257 dos autos de origem).

Opostos Embargos de Declaração pelo agravante, assim ficou esclarecido pelo Juízo
a quo:

“(...)

“Quanto ao laudo pericial, não vislumbro vícios, razão pela qual,
a
medida que se impõe é a sua homologação.

Isso porque, não vislumbro a necessidade de intimar o perito para responder novos quesitos complementares, uma vez que apresentados após a apresentação da complementação do laudo pericial com as respostas aos quesitos complementares apresentados pela parte autora anteriormente, na medida em que o que se observa é que a parte busca meramente uma nova complementação da perícia na esperança de obter um resultado favorável, o que não deve ser admitido
.

Ressalto que os apontamentos e irresignações apresentados pela parte autora quanto ao laudo pericial, serão analisadas quando da valoração da prova, em conjunto com as demais provas produzidas.

Portanto,
homologo
o laudo pericial de id 174418683 e complementação de id 185356269.”
(Id 200951585 do processo principal).

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O agravante suscita preliminar de cerceamento de defesa, afirmando que o laudo conteria omissões e contradições sobre a possibilidade de cura de doença crônica, a existência de limitação funcional e a necessidade de readaptação profissional, sendo indispensável a formulação de novos quesitos para o correto deslinde da causa.

Não há nulidade processual quando a decisão que indefere novos quesitos é motivada e amparada em laudo pericial suficientemente esclarecedor.

O juízo de origem registrou que o agravante já havia apresentado quesitos complementares, respondidos pelo perito, inclusive com laudo adicional, e que eventual inconformismo com as conclusões será apreciado no momento oportuno da valoração da prova, de modo que não há prejuízo em se manter, por ora, a decisão agravada.

Não
foi
identific
ad
o
no laudo
qualquer vício formal, obscuridade ou contradição relevante que justifique nova complementação
.

O Código de Processo Civil confere ao magistrado poder de direção do processo e liberdade para valorar as provas (art
igos
370 e 371 do CPC), não sendo obrigado a deferir sucessivas diligências quando considera a prova técnica
produzida
já adequada.

A
simples discordância da parte com as conclusões periciais não caracteriza cerceamento de defesa
.

A

propósito:

“PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO. INCÊNDIO EM GARAGEM. OMISSÕES EXISTENTES EM RELAÇÃO A DUAS TESES. PREQUESTIONAMENTO FICTO. QUESITOS SUPLEMENTARES NÃO RESPONDIDOS. SEGUNDA PARTE DA PERÍCIA. NÃO ACOMPANHAMENTO POR ASSISTENTE TÉCNICO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RESULTADO DA PERÍCIA NÃO QUESTIONADO. NULIDADE. AFASTADA. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. PROVA DO DANO. PERSUASÃO RACIONAL. (...) 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
(...)
2.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, não determina ao perito que responda quesitos suplementares. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários ao julgamento da causa, pois, como destinatário das provas, é livre para determinar aquelas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. A determinação de novos esclarecimentos pelo perito está na discricionariedade de o magistrado entender por sua necessidade. Precedentes. Complementarmente, esta Corte Superior tem entendimento firme de que a decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração do prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
), por prevalência dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, o que não foi demonstrado no caso.

3. A
inobservância do disposto no art. 466, § 2o, do CPC não ocasiona nulidade absoluta, devendo a parte demonstrar a existência de prejuízo, em concreto, no fato de seu assistente técnico não ter acompanhado a perícia, para que possa ser declarada a nulidade. Caso concreto em que a perícia técnica realizada pelo expert do Juízo está em perfeita consonância com o laudo elaborado no dia do incêndio pelo Departamento de Polícia Técnico-Cientifica.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, consideradas as peculiaridades do caso, a ausência de intimação para apresentação de alegações finais, por si só, não gera nulidade, devendo, para tanto, ser demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo à parte.

5. No direito processual brasileiro, prevalece o sistema de persuasão racional, conforme estabelecido nos artigos 130 e 131 do CPC. Assim, não se pode obrigar o magistrado a dar preferência a uma prova em detrimento de outras apresentadas pelas partes, caso ele esteja convencido da verdade dos fatos após a análise conjunta das provas.
(...).”
(
AREsp
n. 2.400.501/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.)
. (Sem destaque no original).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Infere-se dos autos que o
autor já havia apresentado quesitos complementares, respondidos pelo perito,
e
que também apresentou laudo complementar.

O perito esclareceu o quadro clínico, descreveu a natureza degenerativa da patologia e afirmou não haver nexo com
acidente pessoal coberto pelo seguro, além de explicar que as limitações não configuram incapacidade total ou permanente.

A realização de nova perícia ou a abertura de novos esclarecimentos não é automática
e
exige demonstração concreta de erro técnico ou inconsistência grave no laudo, inexistente no caso.
Ou seja, a simples insatisfação com
o resultado
não autoriza nova perícia
, ficando a critério do julgador a decisão sobre a necessidade de ser realizada ou não
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025